Tribunal: STF
Processo: AI 137157
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
E  M  E   N  T  A:  Agravo   regimental  em  agravo  de
instrumento: improcedencia, quando, ao inves de impugnar o fundamento
da  decisão agravada (a inviabilidade do RE por falta de legitimidade
do  recorrente), limita-se a  discutir "obiter dictum" nela contido e
atinente a questão de mérito.